Tribunal: TJSP
Processo: 2269068-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recolhimento e Tratamento de Lixo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação da tutela para autorizar o registro das autoras como Pequena Geradora de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde perante o Controle de Transporte de Resíduos-Eletrônico, ou, subsidiariamente, para suspender a exigibilidade de fiscalização, multa ou execução fiscal promovida pelo réu, bem como, impedir que

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação da tutela para autorizar o registro das autoras como Pequena Geradora de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde perante o Controle de Transporte de Resíduos-Eletrônico, ou, subsidiariamente, para suspender a exigibilidade de fiscalização, multa ou execução fiscal promovida pelo réu, bem como, impedir que seu nome seja inserido no CADIN ou obstado o recolhimento de resíduos – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300, "caput", do CPC) – Recurso não provido